Tribunal: CARF
Processo: 10680.012788/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012788/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA S MAGOTTEAUX M
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência
11/2000; e b) excluir do cálculo da multa os fatos geradores julgados improcedentes no processo n°
13603.001511/2007-86 ("retorno de férias CCT (abono férias) e "reembolso escolar"); e c)
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009,
se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012788/2007-23
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-15.911/2007, às e-fls. 674/676, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória
por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 01/1999 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 34/46 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.724.317-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa omitiu fatos geradores de
contribuição previdenciária relativa a: retorno de ferias CCT, indenização CCT, reembolso
escolar, abono, gratificação especial, indenização, indenização CCT — idade e programa de
previdência privada, bem como, a remuneração paga ao contribuinte individual Manoel Natal
Magalhães.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 682/688, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
1 - No ano de 2006 foram lavradas diversas NFLD's sustentando a ocorrência de fatos
geradores previdenciários não considerados pela ora Recorrente para fins de
recolhimento das contribuições devidas.
2. - Desta forma, tendo em vista as acusações contidas nas NFLD's, foi constituído o
crédito tributário em tela sob a acusação de que a Recorrente não teria informado nas
GFIP's todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(...)
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

6 - Com efeito, as GFIP's apresentadas abarcaram todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária devidos pela Recorrente, sendo que as irregularidades
encontradas decorrem dos eventos apontados no bojo das NFLD's, cujos lançamentos
certamente serão declarados improcedentes.
7 - Em momento algum a Recorrente concordou com as exigências contidas nas
NFLD's, tanto que apresentou recurso contra todos estes lançamentos, e por isso,
enquanto não for definitivamente decidido sobre a procedência de tais créditos, inviável
o prosseguimento deste auto de infração.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
DA DECADÊNCIA
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelandose
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

Na hipótese dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação
decorre do descumprimento de obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de
ofício, não se cogitando em antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a
adoção do prazo decadencial inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a
jurisprudência dominante no Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A infração em debate diz respeito a empresa ter deixado de informar nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – GFIP, parte das remunerações
constantes em Folhas de pagamento, Livros Diário, recibos e Comprovantes de Pagamento -
CFL 68.
Assim, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
02/08/2006 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que as multas até à
competência 11/2000, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art.
173, I, do CTN.
MÉRITO
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar os valores pagos aos segurados empregados a título de retorno de
férias - CCT, indenização CCT, reembolso escolar, abono, gratificação especial, indenização,
indenização CCT - idade e programa de previdência privada, bem como, remunerou o
contribuinte individual Manoel Natal Manhães, no período de 01/99 a 12/2005. Esta infração é
identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento
Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que os processos referentes as obrigações principais seriam julgados
improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos
em dois autos de obrigação principal, quais sejam:
13603.002707/2007-98
e
13603.001511/2007-86.
O primeiro lançamento (PAF n° 13603.002707/2007-98) foi julgado pela então
1° Turma Ordinária da 3° Câmara da 2° Seção, mantendo incólume o lançamento senão
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
PAGAMENTOS A PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS
PARA
A
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
QUE
PERMANECEM VIGENTES MESMO APÓS O ADVENTO DA LC 109/2001.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
A isenção criada pela LC 109/2001 tem caráter geral para todos os tributos em relação
aos pagamentos a planos de previdência complementar. Por ser lei geral, não derrogou a
Lei 8.212/91 lei específica para a contribuição previdenciária das empresas que
estabelece requisito para o gozo do benefício em relação a tal exação. Tratando-se de
requisito, inserto em lex specialis anterior ou posterior à lei geral, que não ofende a
proporcionalidade e atende aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, a exigência
de que o plano de previdência complementar seja disponibilizado a todos os
empregados é condição inafastável para a fruição da isenção.
Recurso Voluntário Negado.
Já o PAF n° 13603.001511/2007-86, julgado na mesma oportunidade desta
demanda, o Colegiado entendeu por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência nos termos do artigo 150, § 4° do CTN e, no mérito, afastar da base de cálculo do
lançamento as quantias pagas a título de “retorno de férias CCT (abono férias) e "reembolso
escolar”. Assim, uma vez mantida em parte a obrigação principal, mantém-se o lançamento
referente a obrigação acessória apenas em relação a parte mantida.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
nos
PAF
n°
13603.001511/2007-86, no entendimento exarado no Acórdão n° 2401-007.762, às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de “retorno de férias CCT (abono férias)
e "reembolso escolar” não se sustentam, o que, ensejou a procedência parcial do auto de infração
pertinente à obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
DA MULTA
A contribuinte pugna pela aplicação da multa nos termos trazido pela Lei n°
11.941/2009, por ser mais benéficas ao contribuinte.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012788/2007-23

Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine parcialmente em
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
(i) reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência 11/2000,
inclusive;
(ii) afastar a multa acerca dos fatos geradores julgados improcedentes no
respectivo PAF n° 13603.001511/2007-86 (“retorno de férias CCT (abono férias) e "reembolso
escolar”); e
(iii) recalcular a multa aplicando o disposto na Portaria PGFN/RFB n° 14/09 (se
mais favorável a contribuinte), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital